Tribunal: STF
Processo: RE 418454
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
   da decisão agravada. 4. Contribuição social. Incidência. Lei no
   7.856, de 1989. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.